Tribunal: TJDFT
Processo: 0726873-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726873-31.2017.8.07.0001 RECORRENTE: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. RECORRIDO: SANDEN INDÚSTRIA E MONTAGEM ELETROMECÂNICA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MONTAGEM DE TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E REPARAÇÃO DE FUNDAÇÕES. PLEITOS INDENIZATÓRIOS FUNDADOS EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS. JULGAMENTO CONFORME O ART. 1.013, § 4o, DO CPC. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA EMPRESA CONTRATADA NÃO DEMONSTRADOS. PLEITOS INDENIZATÓRIOS IMPROCEDENTES. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS E DÉBITOS RECÍPROCOS. ADEQUAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS DA RECONVENÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. DANOS CAUSADOS POR EMPREGADOS DA EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MEDIÇÃO QUE DEIXOU DE SER EFETUADO. CÔMPUTO NA COMPENSAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. PRESSUPOSTOS DE INCIDÊNCIA NÃO VERIFICADOS. I. Prescreve em 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, pretensão indenizatória fundada no descumprimento de obrigações contratuais. II. À falta de prova dos lapsos obrigacionais imputados à empresa contratante, não podem ser acolhidos os pleitos indenizatórios deduzidos pela empresa contratada, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. III. De acordo com os artigos 368 e 369 do Código Civil, na qualidade de meio indireto de extinção das obrigações, a compensação incide sempre que se divisa a existência de dívidas recíprocas. IV. Verificada a assimetria da sucumbência recíproca na reconvenção, os honorários devem ser arbitrados segundo a proporcionalidade prescrita no artigo 86 do Código de Processo Civil. V. Faz jus à gratuidade de justiça, à luz do artigo 98 do Código de Processo Civil, pessoa jurídica que comprova a sua hipossuficiência financeira. VI. A empresa contratada não pode ser responsabilizada por danos supostamente causados por seus empregados sem relação com o trabalho, conforme preceitua o artigo 932, inciso III, do Código Civil. VII. Não se aplica cláusula penal moratória sem a presença dos pressupostos contratuais estipulados para a sua incidência. VIII. Recurso da Autora/Reconvinda provido em parte. Recurso da Ré/Reconvinte desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que o colegiado desconsiderou a “ocorrência de compensação autorizada por lei e pelos Contratos”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado, haja vista que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do CPC. Inadmitido o recurso especial principal, é inviável a análise do apelo adesivo, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 1.795.479/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029